Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. AUTOEXCLUSÃO DA JURISDIÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta por contra sentença que extinguiu processo de execução individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, ao fundamento de litispendência com ação individual anterior.
2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) há litispendência ou coisa julgada entre a execução individual de sentença coletiva e a ação individual ajuizada anteriormente; e se (ii) a apelante pode se beneficiar da coisa julgada coletiva, considerando a alegação de ausência de ciência inequívoca sobre o ajuizamento da ação coletiva.
3. A litispendência pressupõe a repetição de ação ainda em curso, enquanto coisa julgada ocorre quando a ação já foi decidida por decisão transitada em julgado (§§3o e 4o do art. 337 do CPC). Ambas as ações, individual e coletiva, já transitaram em julgado, o que configura coisa julgada e não litispendência.
4. O art. 104 do CDC estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência em relação às ações individuais, permitindo a tramitação simultânea. Todavia, o prosseguimento da ação individual implica autoexclusão da jurisdição coletiva, de forma que o autor não pode se beneficiar da coisa julgada coletiva.
5. A ciência inequívoca da existência da ação coletiva pelo autor da demanda individual, comprovada pela atuação do mesmo advogado em ambas as causas, afasta a possibilidade de invocação dos efeitos da coisa julgada coletiva.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.